Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-53.2014.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000622-53.2014.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DDES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES - CPF: 315.617.448-32 (APELANTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — SERVIDORA CONTRATADA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — RESCISÃO DO CONTRATO A QUALQUER TEMPO — POSSIBILIDADE — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DESNECESSIDADE —
tese de repercussão geral (Tema 138)
— NÃO INCIDÊNCIA.

A rescisão do contrato de servidora, contratada em caráter temporário após a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pode ocorrer a qualquer tempo e não depende da prévia instauração de processo administrativo. Portanto, não é aplicável a tese de repercussão geral (Tema 138).

Acórdão mantido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário por
Maura Aparecida de Souza Lopes
,
a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE no 594296/MG (Tema 138), em repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO — EXONERAÇÃO — ATO 007/2011/CRH — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE — PRECEDENTES DO STF — DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar caso análogo deste Estado de Mato Grosso, ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que admite que a Administração Pública os rescinda a qualquer tempo, por juízo de conveniência e oportunidade tornando-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo prévio.

Na hipótese dos autos, a contratação temporária da apelada ocorreu posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, ela não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT. (Id. 92201497).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 594296/MG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Inaplicável, na hipótese, a tese de repercussão geral (Tema 138), visto que a dispensa de servidora, contratada em caráter temporário após a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não depende da prévia instauração de processo administrativo: “
Além disso,

do que se tem nos autos, a agravante ainda não contaria o período de cinco anos de exercício continuado na data da promulgação da Constituição da República,
o que inviabiliza a obrigatoriedade de a dispensa ser precedida por processo administrativo
” (STF, decisão monocrática, ARE 1223831/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisões proferidas após entendimento firmado no acórdão paradigma, tem mantido, em sentido lato, as decisões deste Tribunal de semelhante teor:

[...]
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia de aprovação em concurso público, nem beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988.

[...]

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1043653/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.5.2017; RE 767485/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.10.2016; RE 854052/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4.8.2015; e RE 858870/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2015. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1175203/
MT
, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

E também o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19)
(RMS 9.362/MT, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2015.

3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa
ad nutum
do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1388644/
MT
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no RE no 594296/MG (Tema 138), que, repiso, não se aplica ao caso, pelo que não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023